Tribunal: STF
Processo: HC 123277
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-03-21
Data de publicação: 2017-03-21

Ementa:
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO – IMPUGNAÇÃO – JULGAMENTO DEFINITIVO. O julgamento definitivo do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça não prejudica impetração formalizada no Supremo, no que persista a alegada afronta a certa norma. 



    PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – ARTIGO 2º, § 1º, DA LEI Nº 8.072/1990 – INCONSTITUCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA. Uma vez havendo o Supremo, quer no controle concentrado, quer no concreto, declarado a inconstitucionalidade de certa norma, cumpre aos demais patamares do Judiciário observar o pronunciamento.